Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739441-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO CARDOSO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA AFASTADA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, pela condução, em via pública, de veículo furtado, sabendo de sua origem ilícita. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas, a desclassificação para receptação culposa ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, aptas a sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para a modalidade culposa do crime; (iii) determinar se é possível a fixação de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio de documentos oficiais, do flagrante, das ocorrências policiais e dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão, que relataram de forma harmônica e coerente as circunstâncias da abordagem e a condução do veículo furtado pelo réu. 4. No crime de receptação, havendo posse recente da res furtiva, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP. 5. As declarações do réu quanto à origem do veículo se mostraram vagas e inconsistentes, sem identificação completa da pessoa que teria emprestado o bem, revelando indiferença quanto à procedência do objeto e evidenciando o dolo necessário à configuração do tipo penal. 6. A tese de receptação culposa é afastada, pois as circunstâncias da prisão e a fragilidade da justificativa apresentada indicam ciência inequívoca da origem ilícita do veículo, inviabilizando o reconhecimento de erro de tipo. 7. A fixação do regime semiaberto está em consonância com a pena imposta e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP. 8. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade, por não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente diante da reincidência e da natureza do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de res furtiva na posse do réu inverte o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa. 2. A ausência de explicação minimamente consistente quanto à origem do bem e a omissão de dados essenciais sobre o suposto terceiro que o teria emprestado configuram dolo na receptação. 3. Não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias do caso demonstram conhecimento do agente sobre a ilicitude da origem do objeto. 4. Réu reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme prevê o art. 33, §2o, “c”, do CP. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 49, §1o, 59, 61, I, 180, caput e §3o; CPP, arts. 156 e 386, III e VII. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 180, §3o, do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, que ocorreu com base apenas em depoimentos policiais e sem demonstração de dolo específico. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação por ausência de prova do conhecimento da origem ilícita do bem; e b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime inicial aberto, tendo em vista que a pena que lhe foi imposta é inferior a 4 (quatro) anos e, a despeito da reincidência, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 180, §3o, do CP. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Do mesmo modo, “No crime de receptação, a desclassificação para a modalidade culposa requer reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido" (AgRg no HC n. 953.208/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025